Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE CHEQUES. EXTRAVIO DOS TÍTULOS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS.
1. Não procede a preliminar de intempestividade dos embargos à execução suscitada pela exequente, vez que foram opostos dentro do prazo legal, com a prerrogativa da contagem do prazo em dobro para a Defensoria Pública.
2. O embargante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os títulos de crédito foram furtados, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, trazendo aos autos alegações e provas desconexas e confusas, prevalecendo, dessa forma, a presunção legal de legitimidade dos títulos de crédito.
3. Apelo conhecido, preliminar de intempestividade rejeitada e, no mérito, provido.